Tribunal: CARF
Processo: 11080.727287/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
DIREITO DE ARENA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas denominadas Direito de Arena, de que trata o art. 42 da Lei 9.615/98.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. SÚMULA CARF No 64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE REMUNERAÇÕES.
Há necessidade de informação em GFIP e recolhimento das verbas previdenciárias referentes a contribuições incidentes sobre remunerações denominadas tarefa e quebra de caixa.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviços intelectuais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727287/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.092 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
SPORT CLUB INTERNACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão
geral reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei 8.212/91, que previa a contribuição previdenciária de 15% incidente
sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme RICARF.
DIREITO DE ARENA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas denominadas
“Direito de Arena”, de que trata o art. 42 da Lei 9.615/98.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. SÚMULA CARF No
64.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos
segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso
XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE REMUNERAÇÕES.
Há necessidade de informação em GFIP e recolhimento das verbas
previdenciárias referentes a contribuições incidentes sobre remunerações
denominadas tarefa e quebra de caixa.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
FATOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727287/2012-34
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI
11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao
fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviços intelectuais.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício
relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para 1- Excluír do lançamento as contribuições previdenciárias de
15% sobre as remunerações pagas por serviços prestados por cooperados por intermédio da
cooperativa de trabalho UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO LTDA, as quais não foram declarados em GFIPs e não houve
recolhimento da contribuição previdenciária devida - planilha "Valores pagos à Cooperativa
Unimed", fls. 763 - Levantamento COI - PGTO A COOPERATIVA – 06/2007 a 12/2007; 2-
Excluir do lançamento as contribuições incidentes sobre a rubrica da folha auxílio creche-355,
cujos valores não foram declarados em GFIP; 3-Aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, 4 -Excluir do lançamento as contribuições
incidentes sobre a rubrica "Direito de Arena" . Vencido o relator, conselheiro Wilsom de Moraes
Filho, que lhe dava provimento em menor extensão, mantendo o lançamento da contribuição
sobre a rubrica de "Direito de Arena". Por voto de qualidade, foi mantido o lançamento da
contribuição sobre as rubricas de pagamento de "tarefas" e "direito de imagem", vencidos os
conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto,
que afastavam o lançamento em relação a essas rubricas. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
Relatório
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada e
que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 22/35), refere-se aos autos de infração abaixo,
consolidados em 05/06/2012, abarcando o período de 01/2007 a 12/2007, a saber:
a) AI DEBCAD n° 37.377.458-3 - valor original de R$ 93.806,46 acrescidos de
juros e multa de ofício: refere-se às contribuições previdenciárias de 15% sobre os valores dos
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho – 06/2007 a
12/2007 e;
b) AI DEBCAD n° 37.377.459-1 - valor original de R$ 934.602,95 acrescidos de
juros e multa de mora: refere-se às contribuições sociais destinadas aos Terceiros: Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE, incidentes sobre:
- Rubricas da folha: tarefas, auxílio creche e quebra de caixa pagas as segurados
vinculados aos setores administrativos, de apoio e técnicos.
- Remunerações de direito de imagem, direito de arena e gratificações destinadas
aos jogadores e técnicos de futebol, pagas por intermédio de pessoas jurídicas;
- Remunerações pagas, mediante notas fiscais, aos segurados Newton Drummond
de Andrade e Carlos Alberto Negreiros Fraga, considerados pela fiscalização como empregados
do sujeito passivo.
Informa ainda o Auditor Fiscal que o fato gerador das obrigações previdenciárias
e sociais, decorre das situações abaixo relatadas e identificadas durante o procedimento fiscal
referentes ao período 01/2007 a 12/2007:
Remuneração dos Segurados nas Folhas de Pagamento
Rubricas da folha: tarefas-377, auxílio creche-355 e quebra de caixa- 372, cujos
valores não foram declarados em GFIP, assim como não houve recolhimento das contribuições
sociais, os quais estão demonstrados na planilha "Rubricas: Tarefas, Auxílio Creche e Quebra de
Caixa" fls. 731- Levantamento RB1 - RUBRICAS FL PGTO – comp. 06/2007 e 07/2007;
Nas comp. 06 e 07/2007 não houve pagamento de GPS, tendo o clube solicitado o
parcelamento dos valores declarados em GFIP, porém, como algumas remunerações (diversas
das citadas acima) não foram informadas em GFIP, não entraram no parcelamento solicitado
pela empresa. Tais valores estão demonstrados na planilha "Diferenças de remunerações não
declaradas em GFIP", fls. 732 - Levantamento FP1 - FOLHA DE PGTO - comp. 06/2007 e
07/2007;
Ganho dos atletas de futebol, técnicos de goleiros, técnicos de futebol e de auxiliares técnicos.
Através do exame das folhas de pagamento, GFIPs, contratos de cessão de
imagem, notas fiscais e escrituração contábil constatou-se que os atletas de futebol, técnicos de
goleiros, técnicos de futebol e de auxiliares técnicos são remunerados como segue:
A) Parte dos seus ganhos registrados na folha de pagamento e oferecidos à
tributação;
B) Parcelas denominadas de "gratificação" e "direito de imagem" creditadas aos
favorecidos, por intermédio de pessoas jurídicas interpostas e excluídas da folha, e da GFIP,
constituindo base de incidência das contribuições previdenciárias e dos terceiros:
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

- Remuneração "Gratificação/Prêmios/Bichos/Bonificação" – valores creditados
aos técnicos de futebol em decorrência dos resultados positivos obtidos pelo time de futebol
profissional, lançados na conta de despesa "31201050850 - Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica", como se houvesse a prestação de serviços de uma pessoa jurídica à recorrente. Dessa
forma, o contribuinte está simulando um negócio jurídico, com a finalidade de elidir a incidência
tributária - planilha "Pagamentos de Gratificação e Premiação", fls. 733/742 - Levantamento
GP1 - GRATIFICAÇÃO PREMIAÇÃO - 03/2007 a 11/2007 e;
- Remuneração "Direito de Imagem" - valores creditados aos profissionais do
futebol ao serem contratados pelo clube, os quais assinam, além do contrato de trabalho, um
outro contrato denominado "Instrumento Particular de Licença de Uso de Imagem, Voz, Nome
Profissional e Apelido Esportivo", que na realidade constitui um ajuste entre o clube e a pessoa
jurídica do segurado empregado, em que a empresa do atleta ou técnico emite nota fiscal de
serviço mensalmente para dar cobertura ao crédito. Trata-se de verba salarial lançada na conta
"31201040010 - Direito de Imagem". Dessa forma, o contribuinte está simulando um contrato
civil com o intuito de burlar a legislação trabalhista e elidir a incidência tributária - planilha
"Direito de Imagem", fls. 743/760 - Levantamento DI1 - DIREITO DE IMAGEM - 03/2007 a
11/2007;
C) Parcela denominada "Direito de Arena” - prevista no artigo 42 da Lei n°
9.615/1998 ("Lei Pelé"), decorrente da participação nos lucros obtidos com a fixação,
transmissão ou retransmissão de espetáculo esportivo público. As verbas são repassadas aos
atletas através do sindicato da categoria e lançados na conta "31201050315 - Despesas com
Direito de Arena". Trata-se, porém, de direito condicionado à participação dos atletas em eventos
desportivos, e resulta da contraprestação pelo desempenho destes no evento, o qual decorre da
relação empregatícia, possuindo então, natureza jurídica de salário – planilha "Direito de Arena",
fls. 761 - Levantamento DA1 - DIREITO DE ARENA – 06/2007 a 12/2007.
Remuneração paga a sócios-gerentes de pessoas jurídicas interpostas os quais foram
considerados empregados do sujeito passivo
Também se constatou, no procedimento fiscal, que o clube ajustou com
determinadas pessoas jurídicas, contrato para prestação de serviços de assessoramento,
consultoria, execução dos serviços na área dos Departamentos de Futebol Amador e Profissional.
Na prática, os sócios gerentes dessas pessoas jurídicas executaram os serviços pessoalmente
(sem o auxílio de empregados), de forma exclusiva e habitual nas dependências do contratante,
mediante remuneração e subordinação. Assim sendo, os segurados preenche os requisitos
definidos o artigo 12 da Lei n° 8212/1991 (de Custeio da Previdência Social);
Fica evidente tratar-se de simulação de negócio jurídico com o intuito de burlar a
legislação trabalhista e elidir a incidência tributária, os valores das remunerações estão lançados
na conta "31201050100 - Assessoria e Consultoria" – planilha "Caracterização de Segurados
Empregados", fls. 762 - Levantamento SE1 – SEGURADOS EMPREGADOS – 01/2007 a
12/2007;
Pagamento de serviços prestados por Intermédio de Cooperativas de Trabalho
Foram lançadas as remunerações pagas por serviços prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, as quais não foram declarados em GFIPs e
não houve recolhimento da contribuição previdenciária devida - planilha "Valores pagos à
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Cooperativa Unimed", fls. 763 - Levantamento COI - PGTO A COOPERATIVA – 06/2007 a
12/2007.
Comparativo da Multa Aplicada
Em função das alterações promovidas pela MP no 449, convertida na Lei no
11.491/2009, procedeu-se à comparação da multa calculada na forma da legislação vigente, com
a multa calculada na forma da legislação anterior, lavrando a menos gravosa ao contribuinte,
como determina o art. 106, alínea “c“, do CTN.
Assim, comparadas às multas, de acordo com a Lei 8212/1991, antes da alteração
promovida pela Lei 11.941/2009 e a multa a ser aplicada a partir da edição da citada Lei,
verifica-se que a legislação mais benéfica ao contribuinte é a atual, conforme demonstrado na
planilha "SAFIS - Comparação de Multas", fls. 834/835.
A contribuição social devida a Outras Entidades e Fundos não entra no cálculo
para a definição dos valores dos autos de Infração por descumprimento de obrigação acessória
pela não entrega de GFIP. Por este motivo, no Auto de Infração DEBCAD 37.377.459-1 será
aplicada a multa de mora de 24%.
A contribuinte apresentou impugnação(fls. 850/859 e fls. 890/927), com base nos
seguintes tópicos:
DEBCADs No 37.377.458-3
I - DOS FATOS
II – PRELIMINAR: Divisão da Matéria entre 02 Autos de Infração em um mesmo
processo administrativo (Comprot).
III-Auto de Infração No37.377.458-3-Inexigibilidade da contribuição de 15%
sobre valores de serviços prestados por cooperativas de trabalho-ofensa ao art. 97, I, do CTN
IV-Da Penalidade-Premente necessidades de redução da multa aplicada
V-Dos Pedidos.
DEBCADs No 37.377.459-1
I-DOS FATOS
II-PRELIMINAR:DIVISÃO
DA
MATÉRIA
ENTRE
02
AUTOS
DE
INFRAÇÃO EM UM MESMO PROCESSO ADMINISTRATIVO(COMPROT)
III-Auto de Infração No37.377.458-3-Inexigibilidade da contribuição de 15%
sobre valores de serviços prestados por cooperativas de trabalho-ofensa ao art. 97, I, do CTN
IV-AUTO DE INFRAÇÃO No 37.377.459-1
a)DIREITO DE IMAGEM E GRATIFICAÇÕES-Pagamentos e contratos
regulados pela lei civil-Incompetência Tributária-Jurisprudência favorável do CARF
b)Da indevida exigência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
relativos ao Direito de Arena.
c)Desconsideração das Pessoas Jurídicas e enquadramento como empregados
segurados-Inexigibilidade das Contribuições Previdenciárias sobre pagamentos efetuados a
Pessoas Jurídicas.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

d)Da inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias-
Rubricas: Auxílio Creche, Tarefas e Quebra Caixa
V-DA PENALIDADE- PREMENTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA
VI-DOS PEDIDOS
Foi proferido Acórdão no 12-69.320 - 10a Turma da DRJ/RJO, (e-fls. 1.399/1420),
onde a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
É legítima a cobrança de contribuições destinadas à Seguridade Social, com base no art.
22, IV, da Lei 8.212/1991.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração Pública.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Até a manifestação da PGFN , nos moldes previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa, a RFB não se encontra
vinculada à decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Extraordinário com
repercussão geral.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Comprovada a ocorrência dos requisitos do art. 12, I, “a”, da Lei 8.212/91, resta
caracterizada a condição de segurado empregado e obrigatório o lançamento das
contribuições incidentes sobre sua remuneração.
Constatada a presença dos pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego, ainda que
sob qualquer outra denominação, a fiscalização poderá desconsiderar o vínculo pactuado
e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
TAREFAS, AUXÍLIO CRECHE E QUEBRA DE CAIXA. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram a remuneração, para fins de incidência das contribuições sociais, as rubricas não
expressamente desvinculadas do salário-de-contribuição, pelo art. 28, § 9o, da Lei
8.212/1991.
DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE ARENA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A renda auferida pelo técnico e atleta profissionais pelo uso da imagem, por parte do
clube que os emprega, possui natureza salarial.
BICHOS, GRATIFICAÇÕES. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A parcela denominada “bichos”, no jargão futebolístico, consiste em gratificação pelo
resultado obtido nos jogos disputados, revelando natureza tipicamente remuneratória.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se opor à
Fazenda Pública.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

ÔNUS DA PROVA.
Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam revisão do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
É devida a multa de ofício sobre as contribuições não declaradas e não recolhidas.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O PROCESSO ADMINISTRATIVO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, por falta de previsão legal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao patrono
da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 07/11/2014, conforme documento às fls. 1435,
apresenta Recurso Voluntário em 09/12/2014, fls. 1437/1464, que contém as seguintes
alegações, em síntese:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II- SÍNTESE DOS FATOS.
III-DEBCAD No 37.377.458-3-INEXIGIBILIDAE DA CONTRIBUIÇÃO DE
15% SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS DE TRABALHO-
DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE No 595.838/SP-REPERCUSSÃO GERAL
A ilegitimidade da contribuição de 15% incidente sobre valores de serviços
prestados por cooperativas de trabalho, seja por não observar as reiteradas decisões proferidas
pelo STF ou, ainda, por ter sido veiculada através de lei ordinária, ensejando vício formal, bem
como pela falta de relação jurídica existente entre a Recorrente e os cooperados e pela base de
cálculo eleita erroneamente, ocasionando vício material do referido instrumento ato normativo.
IV-DEBCAD
No
37.377.459-1-DA
PREMENTE
NECESSIDADE
DE
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
A)DIREITO DE IMAGEM-PAGAMENTOS E CONTRATOS REGULADOS
PELA LEI CIVIL-JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL DO CARF.
Os contratos de licença de uso de imagem, relação de natureza civil cujo objeto
dispõe sobre a exploração da imagem do atleta. Exatamente por constituir-se em uma obrigação
de cunho civil, não se pode confundir com a prestação de serviço realizada pelo jogador
profissional, técnico ou treinador.
Não pode integrar o salário do empregado por não constituir em contraprestação
pelo trabalho, conforme jurisprudência do CARF.
No âmbito esportivo, os direitos patrimoniais de exploração de imagem possuem
previsão expressa no art. 87-A da Lei Pelé.
O art. 92 da Lei no 9.610/98 reconhece expressamente a distinção existente entre o
direito personalíssimo e o direito patrimonial, ambos faces da exploração de imagem.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

A comercialização da imagem dos profissionais é amplamente reconhecida, uma
vez que o clube vem se utilizando de diversos meios para explorar, economicamente, a imagem
dos atletas e treinadores, principalmente através a produção de filmes, da venda de bonecos,
encartes, revistas, dentre outros meios.
O fisco ao pretender modificar conceitos do direito civil para adequá-los à
definição de verba salarial, com o único intuito de fazer incidir tributo, contraria frontalmente o
disposto no art. 110 do CTN.
B)DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE OS PAGAMENTOS RELATIVOS AO DIREITO DE ARENA
A ilegalidade da cobrança das contribuições sobre os valores relativos ao Direito
de Arena, à medida que tais pagamentos possuem regulação específica no âmbito civil, conforme
disposto no art. 42, §1o, da lei 6.915 (Lei Pelé). Ademais, a responsabilidade pelo pagamento de
tal verba não pertence à ora Recorrente, e sim ao clube dos Treze e aos sindicatos de classe.
Tem características semelhantes aos pagamentos de Direito de imagem.
Durante o período autuado esses valores eram pagos diretamente pela União do
clube dos trezes aos sindicatos de classe e posteriormente repassado aos jogadores.
O lançamento contábil que balizou a autoridade fiscal e levou a cometer tal
equivoco se tratava de registro nos pagamentos a receber pela recorrente do clube dos treze, onde
constava o lançamento de débito do referido valor, pois descontado do valor total do contrato de
transmissão do espetáculo.
c)INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS SOBRE
PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS.
Os valores pagos a pessoa jurídicas não deveriam compor a base de cálculo para
incidência da contribuição destinada aos terceiros.
A contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços realizadas ainda que
de forma pessoal e intelectual não é vedado pela legislação.
O art. 129 da Lei no 11.196/2005 põe fim a qualquer dúvida sobre esse ponto.
Ainda que assim não se entenda , necessário se faz que sejam deduzidos dos
valores eventualmente devidos, decorrentes de tais serviços, todos os pagamentos já efetuados a
título de contribuição previdenciária através das Pessoas Jurídicas.
d) DA INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VERBAS INDENIZATÓRIAS-AUXÍLIO CRECHE, TAREFAS E QUEBRA DE CAIXA.
A indevida cobrança de contribuição sobre as rubricas tarefas, auxílio creche e
quebra de caixa, vez que possuem nítida natureza indenizatória e não estão sujeitas à
contribuição.
As parcelas referentes ao Auxílio-creche não configura verba de natureza
remuneratória, conforme exige a hipótese de incidência da contribuição estando claramente
descrita sua natureza no Acordo Coletivo.
No que ser refere à rubricas tarefas e quebra de caixa, a Recorrente realiza todos
os recolhimentos decorrentes de tais pagamentos, conforme demostram os comprovantes (doc.
4), tendo inclusive firmado acordo com a Receita Federal para quitação dos valores em aberto,
incluindo rubricas aqui exigidas.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Consoante Acordo Coletivo de trabalho firmado entre as partes tais verbas não
integram o salário para fins de composição da base de cálculo, mesmo que, em que pese não
terem sido declarados em GFIP, constam devidamente na folha de pagamento.
V-DA PENALIDADE-PREMENTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA
MULTA APLICADA
Na hipótese de manutenção do lançamento, a redução da multa para efeito de
observar as alterações promovidas pela Lei no 11.941/2009
IV – DO PEDIDO
Em 06/05/2024, a contribuinte apresenta petição às fls. 1526/1531, onde diz, em
síntese, em relação a DEBCAD no 37.377.458-3, a contribuição de 15% incidente sobre a nota
fiscal ou fatura dos serviços prestados pelos cooperados através das cooperativas foi julgada
inconstitucional pelo STF, nos termos do RE no 595.838/SP; Em relação ao DEBCAD no
37.377.459-1, observa-se que se refere às contribuições destinadas aos terceiros sobre o total das
remunerações pagas aos segurados empregados, incluindo verbas como auxílio creche e quebra
de caixa, direito de imagem, direito de arena e gratificações, as quais foram consideradas,
equivocadamente, como verbas de natureza salarial. No entanto, as parcelas sobre as quais está
sendo exigida a contribuição a terceiros estão vinculadas a obrigações de direito civil, sem
relação com o contrato de trabalho. Outras, possuem natureza indenizatória e não devem ser
incluídas na base de cálculo das contribuições, em relação ao auxílio-creche, há entendimento
expresso do CARF de que tais verbas não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, com base na Súmula 64/CARF2, quanto as tarefas e quebra de caixa, há Acordo
Coletivo de Trabalho entre a Recorrente e o Sindicato dos Empregados em Clubes Esportivos e
em Federações Esportivas no Estado do Rio Grande do Sul, com previsão de não incidência de
contribuições previdenciárias sobre tais rubricas, posto que são pagas a título de indenização, não
caracterizando o fato gerador da referida contribuição. Da mesma forma, face à equiparação
reconhecida pelo STJ, tal entendimento aplica-se às contribuições a terceiro; Relativamente ao
Direito de Arena, a Lei no 6.915/98, em seu art. 42, §1o4 , prevê expressamente a natureza civil
de tal verba, afastando o caráter salarial e, consequentemente, a incidência da contribuição
previdenciária e a terceiros; De forma semelhante, o Direito de Imagem e Gratificações também
possuem natureza civil, por se tratar de indenização paga pelos direitos pessoais de caráter
patrimonial, assim definidos pelo Código Civil, bem como pela legislação específica aplicável
aos esses contratos, baseados na Lei Pelé no 9.615/98, especificamente em seu art. 87-A, Com o
advento da MP no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009.

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, dele se toma
conhecimento.
Da contribuição previdenciária incidente sobre serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho( DEBCAD no 37.377.458-3)
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

A recorrente se insurge contra à cobrança de 15% sobre os valores de serviços
prestados por Cooperativas de Trabalho, alegando ser inconstitucional.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 595.838, julgado em 23/4/14,
julgou inconstitucional a cobrança da contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, sob a sistemática do art. 543-B do CPC, nos seguintes
termos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva. Empresas
tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de cooperativas de
Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do
faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina
nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim,
nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com
base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).
Assim, por força do Regimento Interno do CARF (RICARF), art. 98, § único, II,
'b', as decisões definitivas de mérito julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, devem ser seguidas e reproduzidas pelos
conselheiros.
Nesse ponto assiste razão à recorrente, logo deve ser excluído do lançamento às
contribuições previdenciárias de 15% sobre as remunerações pagas por serviços prestados por
cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED PORTO ALEGRE -
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, as quais não foram
declarados em GFIPs e não houve recolhimento da contribuição previdenciária devida - planilha
"Valores pagos à Cooperativa Unimed", fls. 763 - Levantamento COI - PGTO A
COOPERATIVA – 06/2007 a 12/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO No 37.377.459-1
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Este Auto de Infração refere-se exclusivamente às contribuições destinadas a
terceiros, cuja base de cálculo, em relação às associações desportivas e sociedades empresárias
que mantêm equipe de futebol profissional, é a remuneração paga, devida ou creditada a
empregados (atletas e não atletas).
Da contribuição devida a terceiros incidente sobre as rubricas Direito de Arena, Direito de
Imagem e Gratificações (Bichos).
A recorrente alega que não é exigível as contribuições devidas aos terceiros sobre
as rubricas Direito de Arena, Direito de Imagem e Gratificações (Bichos). Diz que os valores
pagos aos atletas e técnicos de futebol profissional, a título de direito de imagem, não constituem
salário, estão desvinculados do contrato de trabalho e que o uso da imagem é um direito
personalíssimo e absoluto, regido por normas do direito civil, sendo a imagem um bem jurídico
protegido constitucionalmente.
De início cabe lembrar o art. 144 do CTN que determina:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
De qualquer forma, mesmo que se entenda aplicável o art. 87-A da Lei 9.615/98,
incluído pela Lei 12.395/11, os contratos deveriam fixar direitos e deveres, inconfundíveis com o
contrato de trabalho. No caso, os contratos não atenderiam às condições estipuladas nesta lei.
Quanto ao direito de imagem, a Lei 11.196/05, art. 129, assim dispõe:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto noart.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Vê-se, portanto, que a partir de 1/1/2006, tornou-se possível tributar na pessoa
jurídica os rendimentos oriundos de prestação de serviços personalíssimos executados por meio
delas. Até então a legislação determinava que os rendimentos provenientes da exploração de
serviço personalíssimo seriam tributados na pessoa física prestadora do serviço, mesmo que
ajustados por meio de uma pessoa jurídica.
Logo, há a possibilidade de cessão para a pessoa jurídica de direitos de imagem,
nome, marca ou voz de pessoa física.
Contudo, o referido art. 129 deve ser interpretado em conjunto com as demais
normas do ordenamento jurídico, não podendo ser utilizado para afastar o reconhecimento de
trabalho prestado como empregado e a remuneração auferida em virtude deste trabalho.
Para que o contrato de direito de imagem, intermediado por pessoa jurídica, seja
considerado válido e os valores recebidos sejam dissociados da remuneração paga pelo trabalho,
é necessário comprovar que o contrato de direito de uso de imagem é autônomo em relação ao
contrato de trabalho, possuindo assim natureza civil e os rendimentos dele provenientes não
integram a remuneração do atleta.
Por outro lado, não se tratando de contrato autônomo, o que se tem é um contrato
simulado, objetivando mascarar a real remuneração do atleta, objetivando a redução do
pagamento de tributos tanto pela entidade desportiva, como pelo atleta contratado.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

O relatório fiscal(fls. 22/35) cita uma situação narrada na Reclamatória
Trabalhista de Wellington de Oliveira Monteiro e diz que é a mesma dos demais contratos,
descrevendo que o clube ajusta com Pessoa Jurídica do segurado empregado “Instrumento
Particular de Licença de Uso de Imagem, voz, Nome Profissional e Apelido Esportivo” e a
empresa do atleta ou técnico emite nota fiscal de serviço mensalmente para dar cobertura ao
crédito, firma-se o entendimento de que não se trata de negócio jurídico envolvendo o clube e
demais Pessoas Jurídicas, mas sim o pagamento de verba salarial. O relatório diz que se trata da
simulação de contrato civil com intuito de burlar a legislação trabalhista e elidir a incidência
tributária e que os valores estão lançados na conta 31201040010-Direito de Imagem, que registra
os pagamentos e as notas fiscais são normalmente sequenciais e são mantidas em controle extra-
contábil.
A reclamatória trabalhista mencionada diz que o reclamante recebia praticamente
o mesmo valor do salário a título de direito de imagem, que a parcela mensal recebida pelo
jogador de futebol a título de direito de arena e de imagem, correspondia a 80% dos seus ganhos,
e concluiu que os valores pagos a título de direito de imagem visavam a contra prestação do
autor pelo trabalho prestado à empregadora, revestindo-se de nítido caráter salarial.
Consta “Instrumento Particular de Cessão de Imagem, voz, nome profissional e/ou
apelido esportivo” do atleta Wellington de Oliveira Monteiro(fls. 339/341). verifica-se que: i)
exclusividade da imagem, voz nome profissional e/ou apelido do anuente, da melhor maneira
que convier ao clube, isoladamente ou associado a produtos e serviços de terceiro, em conjunto
com seus parceiros comerciais, podendo explorar comercialmente a imagem, a voz, o nome
profissional do anuente, bem com ceder a terceiros a licença antes referida, independente de
autorização da contratada; ii) A presente licença autorização e cessão estão diretamente
vinculados a imagem do anuente junto ao contratante e ao público em geral iii) Sempre que
participar de qualquer meio de comunicação deverá utilizar uniforme oficial indicado pelo clube.
A indicação aludida pode recair na utilização de material esportivo levando em consideração
patrocinadores oficiais; iv) é dever do anuente preservar a imagem pública v) responde civil e
penalmente pelas perdas decorrentes do descumprimento de não observar a imagem pública
vi)participar no ano de 4 eventos organizados pelo contratante; vi) Na hipótese de resilição do
contrato as parcelas vincendas não serão pagas.
Constam “Instrumento Particular de Cessão de Imagem, voz, nome profissional
e/ou apelido esportivo” e Termo de Resilição de instrumento particular de licença de uso de
imagem e voz profissional e apelido esportivo de profissional de futebol em vário casos (fls.
107/349) e não só no exemplo citado no relatório fiscal.
Esses fatos ratificam que não há autonomia entre o contrato de trabalho firmado
entre o clube e o jogador e o contrato de cessão de direito de imagem.
Diante dos fatos apontados pela fiscalização, verifica-se que os valores pagos a
título de cessão de direito de imagem, são, de fato, remuneração pelos serviços prestados de
jogador de futebol. Não há autonomia entre o contrato de trabalho firmado entre o clube e o
jogador e o contrato de cessão de direito de imagem.
Ressalte-se que, além do contrato de cessão de direito de imagem existir tão-
somente em decorrência do contrato de trabalho, os valores pagos são os mesmos todos os
meses, independentemente da quantidade de aparições às quais poderia ser associada a vantagem
obtida pelo Clube com a imagem do jogador, inclusive por ocasião das férias, quando não é
possível associar qualquer uso da imagem do jogador pelo Clube.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Desta forma, os valores pagos pelo clube ao jogador (camuflados como direito de
imagem), são verdadeira remuneração, direito indisponível do empregado, conforme legislação
trabalhista.
Restou evidenciado, portanto, a relação pessoal e direta do clube com o jogador,
caracterizando a natureza pessoal dos rendimentos.
Sendo assim, conclui-se, nos mesmos termos apurados pela fiscalização e do
acórdão recorrido, que havia uma vinculação entre o contrato de trabalho e a exploração do
direito de imagem do contribuinte, tendo o contrato de direito de imagem firmado o objetivo de
redução da tributação das contribuições previdenciárias no caso do clube.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é farta no sentido de que a
verba paga pelo clube ao atleta profissional a título de cessão do uso do direito de imagem possui
natureza remuneratória, ligada diretamente ao contrato de trabalho, porque decorre do
desempenho de sua atividade desportiva.
Verifica-se no caso a figura da “elusão tributária”, conforme leciona Marciano
Seabra de Godoi, que cita também outros autores, em artigo publicado na Revista de Informação
Legislativa, v. 49, n. 194, p. 117-146, abr./jun. 2012 – Estudo comparativo sobre o combate do
planejamento tributário abusivo na Espanha e no Brasil, disponível em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496582, aplica-se o conceito amplo de simulação,
segundo a qual o sujeito passivo, para atrair a aplicação de uma norma tributária benéfica
que de outra forma não seria aplicável, usa a estrutura formal de contratos e outros
institutos jurídicos esvaziando-os de qualquer substância jurídica real. Segundo o professor:
O comportamento pelo qual o contribuinte se utiliza de meios artificiosos e abusivos
para, sob uma aparência de legalidade e licitude, buscar evitar a ocorrência do fato
gerador do tributo ou busca se colocar dentro do pressuposto de fato de um regime
tributário mais benéfico, criado pela legislação para abarcar outras situações.
[...]
Os atos e negócios jurídicos engendrados pelas partes são abusivos/artificiosos, posto
que a sua formalização não reflete os reais propósitos práticos buscados pelas partes e
distorcem as finalidades e objetivos contidos nas normas que regulam a espécie.
[...]
[...] na elusão, o contribuinte busca uma economia tributária de má-fé, no sentido de
burlar o espírito da lei e preservar somente sua letra, confiando numa interpretação
automática e acrítica das normas aplicáveis ao caso.
Quanto às verbas denominadas Direito de Arena, consideradas pela fiscalização
base das contribuições devidas aos terceiros, verifica-se que os argumentos oferecidos pela
recorrente são os mesmos utilizados para o Direito de Imagem, alegando também, que tais
valores, além de não comporem a remuneração dos jogadores, não são pagos por ela.
O direito de arena é regulado pelo artigo 42 da Lei no 9.615/1998 (Lei Pelé),
decorrente da participação, pelo atleta profissional, nos lucros obtidos com a fixação,
transmissão ou retransmissão de espetáculo esportivo público, sendo que as verbas são
repassadas aos atletas pelo sindicato da categoria.
Vejamos a redação do artigo 42, caput e § 1o da Lei 9.615/1998, vigente à época
dos fatos geradores, in verbis:
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

"Art. 42. Às entidades de prática desportiva pertence o direito de negociar, autorizar e
proibir a fixação, a transmissão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos
desportivos que participem.
§ 1o Salvo convenção em contrário, 20% (vinte por cento) do preço total da autorização,
como mínimo, será distribuído em partes iguais, aos atletas profissionais participantes do
espetáculo ou evento."
É direito do atleta condicionada à sua participação em evento esportivo, o que
ocorre em virtude da sua atividade empregatícia. Os valores recebidos a título de direito de arena
resultam do desempenho de atividade constante no contrato do trabalho.
Não procedem as declarações da recorrente de que como os valores decorrentes
do direito de arena, à época, não foram pagos por ela, mas eram retidos pelo Clube dos Treze, e
repassados aos Sindicatos de Classe dos jogadores, não se pode considerá-los como sendo
remuneração.
Cabe neste momento citar ponto do acórdão de piso(fls. 1414) com o qual
concordamos e adotamos como razão de decidir( artigo 114, §12, inciso I, do RICARF):
18.5. Note-se que não há óbice na lei de que a intermediação no pagamento do direito de
arena seja efetuada. Assim, a intermediação, por si só, não é ilegal, e em nada altera a
responsabilidade da interessada. O sindicato apenas faz a intermediação entre as duas
entidades (o clube e a emissora de televisão) e o atleta. Considerando-se, no entanto,
tratar-se de retribuição que compõe a remuneração do empregado, o empregador é o
responsável por eventual inadimplemento, com ação de regresso em face da emissora de
televisão ou da entidade sindical profissional. Tanto é assim que a impugnante lançou em
sua escrituração (Razão Auxiliar Analítico) as verbas que eram retidas pelo Clube dos
Treze, referentes ao Direito de Arena, que deveriam ser repassadas aos Sindicatos de
Classe dos jogadores.
Os fato aqui tratados ocorreram em 2007 e ainda não tinha ocorrido a alteração
trazida pela Lei no 12.395, de 16/03/2011. O art. 144 do CTN diz que o lançamento reporta-se a
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. Dessa forma, posterior alteração como a introduzida na
Lei no 9.615/1998, com alteração dada pela Lei no12.395/2011, ao § 1o, Artigo 42, não poderia
retroagir para afastar a tributação sobre os valores pagos aos atletas à título de direito de Arena.
Quanto as parcelas pagas aos técnicos do futebol, a título de "gratificação"
(denominada na linguagem futebolística "bichos"), também consideradas pelo fisco como base
de incidência para as contribuições de terceiros, constitui verba de natureza salarial em
contraprestação aos resultados positivos obtidos pelo time de futebol profissional em cada
partida, ou por passar de fase nos campeonatos, ou mesmo conquistar a vitória.
Nas Planilha "Pagamentos de Gratificação e Premiação", fls. 795/807, verifica-se
a habitualidade desses pagamentos, esses valores constituem retribuição pelo trabalho realizado e
são vinculados ao cumprimento de metas pré-estabelecidas pelo clube.
Conforme artigo 28, inciso I da Lei 8.212/1991 qualquer remuneração destinada a
retribuir o trabalho integra o salário de contribuição. Essa rubrica não se encontra nas exceções
do art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
Diante do exposto, quanto ao direito de imagem, direito de arena e gratificações
entendo que não assiste razão ao recorrente.
Das remunerações pagas aos sócios-gerentes de pessoas jurídicas interpostas os quais foram
considerados empregados.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Em relação a caracterização de vínculo empregatício de trabalhadores que
prestaram serviços à empresa por intermédio de pessoa jurídica, alegou em suma a inexistência
de elementos suficientes à desconsideração das pessoas jurídicas, a legalidade dos serviços
acordados e que o art. 129 da lei no 11.196/2005 põe fim a qualquer dúvida sobre esse ponto,
pois dispõe acerca da sujeição dos prestadores de serviços intelectuais.
Requereu, ainda, a título argumentativo, que sejam deduzidos dos valores devidos
todos os pagamentos já efetuados.
No caso em tela, observa-se que o relato apresentado pela fiscalização é suficiente
para demonstrar o vínculo empregatício dos profissionais “pejotizados” e a autuada.
Com relação à empresa NAD - ASSESSORIA DE ESPORTE S/C LTDA e à
empresa CANF - ASSESSORIA DE ESPORTES S/C LTDA cabe citar o que consta no acórdão
de piso (fl. 1415):
20.3. Com relação à empresa NAD - ASSESSORIA DE ESPORTE S/C LTDA, a
gerência estava a cargo do sócio Carlos Alberto Negreiros Fraga, estando evidente o
vínculo empregatício pela própria natureza dos serviços contratados, o qual exercia a
função de Diretor Executivo das Categorias de Base, englobando serviços de
assessoramento, consultoria e execução das atividades relacionadas ao Departamento de
Futebol Amador, ou seja, atividades diretamente vinculadas aos atletas. O serviço foi
executado pessoalmente, de forma exclusiva e habitual (confirmado pela ordem
sequencial das notas fiscais de cobrança da remuneração), nas dependências do
contratante e mediante remuneração. Quanto ao quesito subordinação, contatou-se que o
Sr. Fraga estava subordinado ao Sr. Newton A. Drummond (Diretor Administrativo do
Futebol Profissional), ou seja, inserido na estrutura organizacional e hierárquica do
empregador.
20.4. Ainda em relação à empresa CANF - ASSESSORIA DE ESPORTES S/C LTDA, a
gerência estava a cargo do sócio Newton Albuquerque Drummond, estando evidente o
vínculo empregatício pela própria natureza dos serviços contratados, o qual exercia a
função de Diretor Administrativo do Futebol Profissional, executivo responsável pelas
atividades operacionais administrativas da área do futebol profissional. O serviço foi
executado pessoalmente, de forma exclusiva e habitual (confirmado pela ordem
sequencial das notas fiscais), nas dependências do contratante (onde inclusive possui sala
própria) e mediante remuneração. Quanto ao requisito subordinação, constatou-se que a
empresa contratada estava obrigada a apresentar mensalmente relatórios circunstanciados
dos serviços realizados no período, e, a qualquer tempo, mediante solicitação, relatório
acerca de serviços específicos.
A prestação de serviços ao RECORRENTE ocorreu unicamente pelos sócios
gerentes das referidas empresas de forma pessoal em período integral estando presente também o
elemento subordinação. Nesse momento o ônus de provar que isto não ocorreu é do interessado,
ora recorrente (art. 36 da Lei n° 9.784/99 ), e no presente caso não ficou devidamente
comprovado que não estavam presentes os elementos da subordinação.
Não pode o fisco considerar tão somente o aspecto formal da relação entabulada
entre o RECORRENTE e as empresas que supostamente lhe prestariam serviços. Ao contrário
deve ser levada em conta a realidade, ou seja, os serviços eram prestados pelos sócios gerentes
das referidas empresas restando caracterizada relação empregatícia incidentes, portanto, no caso
vertente os arts.12, I “a”;30, I “a”, 20 e 28 todos da Lei 8.212/91.
No que se refere à aplicação do art. 129 da lei 11.196/05 entendo que não tem
razão a recorrente, pois essa lei veio confirmar a legalidade da contratação de pessoa jurídica,
desde que o trabalho não seja realizado na forma do art. 3o da CLT. Ao ser caracterizada uma
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

relação de emprego a fiscalização tem obrigação de efetuar a constituição do crédito tributário
das contribuições previdenciárias.
Sobre a matéria, cite-se decisão da câmara superior, Acórdão 9202-004.640, de
25/11/16, conforme trecho do voto da relatora:
Quanto a impossibilidade de formação de vínculo por força do disposto na
lei 11.196/05, entendo que razão não assiste ao recorrente.
A suposta incompatibilidade entre o § 2.o do art. 229 do RPS e o art. 129
da Lei n.o 11.196/2005 pode ser resolvida mediante interpretação
sistemática das normas aplicáveis à espécie. Eis o dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços,
quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação aplicável às
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Dos termos legais acima, percebe-se que o dispositivo é aplicável às
prestações de serviço intelectuais realizados por pessoas jurídicas, mesmo
que esse serviço deva ser obrigatoriamente prestado pelo sócio ou qualquer
empregado e independentemente de haver designação de obrigações aos
trabalhadores.
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da
relação de emprego (conforme descrito no item anterior) não há de se
cogitar da aplicação do art. 129 da Lei n.o 11.196/2005, mas do art. 9.o
da CLT, in verbis: (grifo nosso)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato,
formalmente firmado entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar
uma relação de emprego, esse negócio jurídico há de ser afastado de modo
que se preservem os direitos dos empregados consagrados pela Carta
Magna. Vejamos trecho do relatório fiscal:
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas
de caracterização do liame empregatício, privilegiando a realidade
verificada durante o procedimento fiscal, em detrimento da aparência
formal de que se revestem determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a
caracterização de segurado empregado nesses casos, diz respeito às
considerações lançadas para vetar o parágrafo único do mencionado artigo,
que fora assim redigido:
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada
relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica
contratante, em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de
reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a
necessidade de se preservar a competência da fiscalização para lançar os
tributos correspondentes, sempre que verificada a existência de trabalho
prestado mediante relação de emprego desvirtuada pela mera pactuação
entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do veto do parágrafo
único do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
“Razões do veto - O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva
da regra estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em
virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação
trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e previdenciária, para
incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, independem da
existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o
prestador do serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato
gerador à existência de sentença judicial trabalhista definitiva não
atende ao princípio da razoabilidade.” (grifamos)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho corrobora o
entendimento de que o artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão
de legalizar toda e qualquer prestação de serviço por meio de pessoa
jurídica, ficando a salvo a relação de emprego.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1.
VÍNCULO
DE
EMPREGO
CONFIGURADO.
PROFISSIONAL
CONTRATADO MEDIANTE PEJOTIZAÇÃO(LEI No 11.196/2005,
ART.
129).
ELEMENTOS
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.
A relação empregatícia é a principal fórmula de conexão de trabalhadores
ao sistema socioeconômico existente, sendo, desse modo, presumida sua
existência, desde que incontroversa a prestação de serviços (Súmula 212,
TST). A Constituição da República, a propósito, elogia e estimula a
relação empregatícia, ao reportar a ela, direta ou indiretamente, várias
dezenas de princípios, regras e institutos jurídicos. Em consequência,
possuem caráter manifestamente excetivo fórmulas alternativas de
prestação de serviços a alguém por pessoas naturais, como,
ilustrativamente, contratos de estágio, vínculos autônomos ou eventuais,
relações cooperativadas, além da fórmula apelidada de pejotização. Em
qualquer desses casos além de outros, estando presentes os elementos da
relação de emprego, esta prepondera, impõe-se e deve ser cumprida. No
caso da fórmula do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, somente
prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador
autônomo ou eventual, não prevalecendo a figura jurídica como mero
simulacro ou artifício para impedir a aplicação da Constituição da
República, do Direito do Trabalho e dos direitos sociais e individuais
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

fundamentais trabalhistas. Trabalhando a Obreira cotidianamente no
estabelecimento empresarial e em viagens a serviço, com todos os
elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de
emprego ser reconhecido (art. 2o, caput, e 3o, caput, CLT), com todos os
seus consectários pertinentes. Note-se que o TRT deixa claro, a propósito,
a presença da subordinação jurídica em todas as suas três dimensões (uma
só já bastaria, como se sabe), ou seja, a tradicional, a objetiva e a
estrutural.
2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. FÉRIAS
EM DOBRO. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. É devido o
pagamento em dobro das férias vencidas, ainda que o vínculo de emprego
somente tenha sido reconhecido em Juízo (exegese do art. 137 da CLT).
Precedentes. Sendo assim, não há como assegurar o processamento do
recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não
desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, que subsiste por seus
próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR
63935.2010.5.02.0083, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data
de
Julgamento:
19/06/2013,
3a
Turma,
Data
de
Publicação:
21/06/2013)(grifamos)
Há um outro precedente também do TST que não poderíamos deixar de
citar, posto que vem bem nessa linha de entendimento de que a norma do
art. 129 da Lei 11.196/05 não autoriza a prestação de serviços com as
típicas características da relação de emprego por meio da interposição de
pessoas jurídicas.
Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1)
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 2) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA.
3)
VERBAS
RESCISÓRIAS.
4)
RECONHECIMENTO
DE
VÍNCULO
DE
EMPREGO. TRABALHO EMPREGATÍCIO DISSIMULADO EM
PESSOA
JURÍDICA.
FENÔMENO
DA
PEJOTIZAÇÃO.
PREVALÊNCIA DO IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
(ART. 7o, CF/88). MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A
Constituição da República busca garantir, como pilar estruturante do
Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua dignidade (art. 1o,
caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a valorização do
trabalho e do emprego (art. 1o, IV, in fine; Capítulo II do Título II; art.
170, caput e VIII; art. 193), da subordinação da propriedade à sua função
social (art. 5o, XXIII) e da busca do bem-estar e da justiça sociais
(Preâmbulo; art. 3o, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art. 193). Com
sabedoria, incentiva a generalização da relação empregatícia no meio
socio-econômico, por reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar
mais alto e seguro de contratação do trabalho humano na competitiva
sociedade capitalista, referindo-se sugestivamente a trabalhadores urbanos
e rurais quando normatiza direitos tipicamente empregatícios (art. 7o, caput
e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição os clássicos
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do
labor pelas empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto,
fórmulas que tangenciem a relação de emprego, solapem a fruição de
direitos sociais fundamentais e se anteponham ao império do Texto
Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais fórmulas
têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de
emprego (caput dos artigos 2o e 3o da CLT). A criação de pessoa jurídica,
desse modo (usualmente apelidada de pejotização), seja por meio da
fórmula do art. 593 do Código Civil, seja por meio da fórmula do art. 129
da Lei Tributária no 11.196/2005, não produz qualquer repercussão na área
trabalhista, caso não envolva efetivo, real e indubitável trabalhador
autônomo. Configurada a subordinação do prestador de serviços, em
qualquer de suas dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens; a
objetiva, pela vinculação do labor aos fins empresariais; ou a subordinação
estrutural, pela inserção significativa do obreiro na estrutura e dinâmica da
entidade tomadora de serviços), reconhece-se o vínculo empregatício com
o empregador dissimulado, restaurando-se o império da Constituição da
República e do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se somam
aos bem lançados pelo consistente acórdão regional, não há como se
alterar a decisão recorrida. Agravo de instrumento desprovido (AIRR
98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data
de
Julgamento:
29/10/2012,
3a
Turma,
Data
de
Publicação:
31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.o 11.196/2005 é perfeitamente
aplicável os preceitos do § 2.o do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer
a tese de incompetência da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de
emprego e fazer valer os ditames da legislação previdenciária, uma vez
que a norma citada não pode ser utilizada como escudo para proteger
situações de clara afronta aos princípios dos Direitos Previdenciário e
Trabalhista.
Cabe registrar que na época em que foi lavrado o auto de infração era considerada
ilegítima a terceirização de atividade fim, conforme súmula 331, do TST.
Diante do exposto entendo que não assiste razão à recorrente.
Quanto a possibilidade de deduzir dos valores devidos pela recorrente os valores
dos pagamentos já efetuados pela pessoa jurídica intermediária, não há previsão legal para tal
procedimento, pois se tratam de sujeitos passivos diferentes.
Remuneração dos Segurados nas Folhas de Pagamento
A recorrente pede a improcedência do lançamento das parcelas referentes ao
auxílio creche por entender que são verbas de índole indenizatórias e que a matéria, inclusive, já
se encontra sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Além do que, conforme
descrito no acordo coletivo, ora juntado, celebrado entre a impugnante e o Sindicato dos
Empregados em Clubes Esportivos e Federações Esportivas no Rio grande do Sul, estas não
configuram verbas de natureza remuneratória.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Quanto ao auxílio-creche, assim determina a Lei 8.212/91:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de
seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (grifo
nosso)
A matéria também foi objeto da Súmula CARF no 64:
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Não incide contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas a título de
auxílio creche, logo deve ser excluído do lançamento as contribuições incidentes sobre a rubrica
da folha auxílio creche-355, cujos valores não foram declarados em GFIP.
Porém no que diz respeito às parcelas denominadas tarefas, a recorrente, no
"Termo de Esclarecimento", fls. 67/68, em resposta ao "Termo de Intimação Fiscal no 6",
informa que, embora o acordo coletivo considere tal parcela independente das horas normais de
trabalho, sobre o pagamento desta são recolhidas as correspondentes contribuições
previdenciárias. Portanto, diante da constatação por parte da fiscalização do não recolhimento da
contribuição social para terceiros, correto o procedimento de lançamento dos valores devidos.
A rubrica denominada quebra de caixa, conforme relata a recorrente, e ainda
descrito no acordo coletivo, fls. 1.333, trata-se de pagamento efetuado aos empregados, a título
de indenização, que exercem a função de caixa, consistindo em parcela equivalente a 10% do
salário básico, ficando ajustado que tais valores não farão parte integrante do salário para
qualquer efeito legal, não cabendo incidência da contribuição previdenciária. Verifica-se,
portanto, que é uma importância fixa paga mensalmente, constituindo acréscimo destinado a
remunerar a maior responsabilidade que se exige do empregado no exercício da função caixa.
Não se trata apenas de indenizar prejuízos, pois quantia é paga independentemente de sua
ocorrência, por isso, ao contrário do que quer parecer a recorrente, a mesma tem caráter salarial.
Conforme artigo 28, inciso I da Lei 8.212/1991 qualquer remuneração destinada a
retribuir o trabalho integra o salário de contribuição.
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
Trata-se de norma isentiva, que deve ser interpretada restritivamente, nos termos
do CTN, art. 111.
Não procede a argumentação de que as verbas TAREFA (377) e QUEBRA DE
CAIXA (372) teriam natureza indenizatória e, portanto, inexistiria obrigação de recolhimento
previdenciário incidente sobre as mesmas.
O fato de a verba possuir previsão em Acordo ou Convenção Coletiva de
Trabalho não afasta a incidência de contribuição previdenciária. Como se verifica na última parte
do inciso I, art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, as convenções ou acordos coletivos de trabalhos ou até
mesmo as sentenças normativas podem prever a inclusão de parcelas no conceito do salário-de-
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

contribuição. Assim, não é pelo fato de ser previsto em acordo coletivo que se pode desnaturar a
natureza da verba, para fins de incidência de contribuições previdenciárias. Mesmo porquê, se
assim o fosse, acordos ou convenções coletivas poderiam alterar a legislação previdenciária,
fazendo o papel de lei isentiva, o que é vedado de acordo com o previsto no art.150, §6o da
Constituição Federal. Além do mais, os acordos particulares não possuem oposição em face da
Fazenda Pública, conforme expressamente previsto no art. 123 do CTN.
Das remunerações não declaradas em GFIP
A recorrente se insurge em relação aos valores lançados pela fiscalização devido a
diferenças encontradas entre as Folhas de Pagamento e as Guias de Recolhimento, nas
competências 06/2007 e 07/2007, alegando que as divergências apuradas já haviam sido
regularizadas e que faltou motivação para o lançamento fiscal.
Nas comp. 06 e 07/2007 não houve pagamento de GPS, tendo o clube solicitado o
parcelamento dos valores declarados em GFIP, porém, como algumas remunerações não foram
informadas em GFIP, não entraram no parcelamento solicitado pela empresa. Tais valores estão
demonstrados na planilha "Diferenças de remunerações não declaradas em GFIP", fls. 732 -
Levantamento FP1 - FOLHA DE PGTO - comp. 06/2007 e 07/2007.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pois o Auditor Fiscal após o
confronto das informações contidas nas fontes citadas, cercou-se de toda a cautela ao apurar o
crédito lançado, demonstrando na planilha "Diferenças de Remunerações não declaradas em
GFIP", fls. 732, como obteve o valor apurado.
Os documentos juntados pelo contribuinte ao processo não comprovam suas
alegações, logo nesse ponto o lançamento deve ser mantido, pois não houve regularização desses
valores e incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas levantadas.
Da retroatividade benigna
Sobre a multa, deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda
da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Isso devido à prevalência da interpretação dada pela jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal de Justiça de incidência do art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2009.
Logo, deve-se adotar a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 11.941/2009, e a multa de mora pelo descumprimento da obrigação
principal deve se limitar a 20%.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe parcial
provimento para:
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

1- Excluír do lançamento às contribuições previdenciárias de 15% sobre as
remunerações pagas por serviços prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de
trabalho UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO LTDA, as quais não foram declarados em GFIPs e não houve recolhimento da
contribuição previdenciária devida - planilha "Valores pagos à Cooperativa Unimed", fls. 763 -
Levantamento COI - PGTO A COOPERATIVA – 06/2007 a 12/2007;
2- Excluir do lançamento as contribuições incidentes sobre a rubrica da folha
auxílio creche-355, cujos valores não foram declarados em GFIP;
3-Aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Voto Vencedor
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Redator Designado.
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente unicamente no tocante à incidência das
contribuições devidas a terceiros sobre as verbas denominadas “Direito de Arena”.
Defende o Relator, seguindo o mesmo entendimento da Fiscalização da Receita
Federal, a tributação das verbas da rubrica em questão em razão de serem as mesmas ao final
distribuídas aos atletas, tendo então natureza salarial, atuando o sindicato da categoria como
mero intermediário.
Ora, entendo que, nesse caso, não se vislumbra simulação de contrato com intuito
de burlar a legislação trabalhista e elidir a incidência tributária. Os pagamentos foram feitos pelo
clube ao sindicato da categoria ou ao “Clube dos Treze”, nos quais o atleta não tem participação
societária. Não há nos autos sequer relação de valores posteriormente repassados a cada atleta,
no sentido de se caracterizar a simples intermediação.
De se apontar, ainda, que a alteração introduzida no art. 42 da lei 9.615/98 pela lei
12.395/2011, ainda que posterior ao período fiscalizado, que classifica como de natureza civil os
repasses feitos aos sindicatos e posteriormente distribuídos aos atletas profissionais de parte da
receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais, vem indubitavelmente
reforçar o entendimento aqui esposado, uma vez que, nesse específico aspecto, não criou fato
novo.
Desta forma, além das exclusões do lançamento já determinadas no voto do
relator, e da retroação da aplicação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009, que aqui repito e faço minhas, afasto da incidência das contribuições os
pagamentos feitos sob a rubrica “Direito de Arena”.

CONCLUSÃO:
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-007.092 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727287/2012-34

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para 1- Excluír do lançamento
as contribuições previdenciárias de 15% sobre as remunerações pagas por serviços prestados por
cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho UNIMED PORTO ALEGRE -
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, as quais não foram
declarados em GFIPs e não houve recolhimento da contribuição previdenciária devida - planilha
"Valores pagos à Cooperativa Unimed", fls. 763 - Levantamento COI - PGTO A
COOPERATIVA – 06/2007 a 12/2007; 2- Excluir do lançamento as contribuições incidentes
sobre a rubrica da folha auxílio creche-355, cujos valores não foram declarados em GFIP; 3-
Aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, 4 -
Excluir do lançamento as contribuições incidentes sobre a rubrica "Direito de Arena".
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 1570
DF CARF MF
Original